Tribunal: TCU
Processo: 042.024/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1244/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.024/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton Luiz Tino Cesca (CPF XXX.130.439-XX); Ademir Antônio Suzin (CPF XXX.725.310-XX); Adilson Evangelista Lemes (CPF XXX.235.251-XX); Adinai Ferraz de Medeiros (CPF XXX.213.184-XX); Adlenisson Adelino Brandao (CPF XXX.275.223-XX); Adriana Pinto Ribeiro (CPF XXX.406.687-XX); Adriane Langer Pereira (CPF XXX.616.900-XX); Alessandro Eduardo Santos (CPF XXX.165.249-XX); Angela Ritter Kaliski (CPF XXX.766.500-XX) e Paula Fernanda Hadlich Cavalca (CPF XXX.798.769-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.